Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. TAXA DE OCUPAÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da TERRACAP, indeferiu tutela de urgência destinada à imediata outorga de escritura pública definitiva de imóvel adquirido em licitação pública e à suspensão de atos de cobrança relativos a saldo devedor exigido pela companhia. A agravante sustenta que quitou integralmente as taxas de ocupação e as parcelas do preço do imóvel desde 1994, que houve reconhecimento administrativo da quitação e autorização para lavratura da escritura, e que a cobrança superveniente de R$ 68.274,70 carece de memória de cálculo e de lastro contratual. A agravada, por sua vez, afirma que a taxa de ocupação constitui obrigação autônoma, não abatível do preço final do imóvel, remanescendo inadimplemento contratual apto a obstar a outorga da escritura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela provisória recursal destinada a compelir a TERRACAP à outorga imediata da escritura pública definitiva e a suspender a cobrança do débito controvertido; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da natureza da taxa de ocupação, de sua autonomia em relação ao preço de aquisição e do efetivo adimplemento contratual pode ser resolvida liminarmente, sem instrução probatória aprofundada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória recursal exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.
4. A controvérsia não se limita à apuração de simples resíduo contábil, pois envolve interpretação de cláusulas contratuais quanto à distinção entre taxa de ocupação e preço de aquisição do imóvel, bem como análise do histórico administrativo e da correspondência entre os pagamentos realizados e as obrigações assumidas.
5. O conjunto documental apresentado não evidencia, com a segurança exigida para a tutela de urgência, a probabilidade qualificada do direito alegado, porque a tese de quitação integral encontra contraposição juridicamente plausível na cláusula contratual invocada pela TERRACAP, segundo a qual os valores pagos a título de taxa de ocupação não seriam abatidos do preço final do imóvel.
6. A outorga imediata da escritura pública definitiva possui conteúdo satisfativo, esvazia o próprio objeto da demanda e produz efeitos jurídicos de difícil reversão, o que impõe maior cautela judicial na ausência de prova robusta e de garantia apta a resguardar a reversibilidade da medida.
7. A alegação de inconsistência administrativa e de reconhecimentos pretéritos de quitação confere relevância à tese da agravante, mas não autoriza, por si só, a conclusão liminar pela inexigibilidade do débito, diante da persistência de dúvida relevante sobre o efetivo alcance desses atos e sobre a higidez da cobrança.
8. O perigo de dano não se mostra qualificado, porque os impactos empresariais narrados, relacionados à dificuldade de utilização do imóvel como garantia e ao acesso a crédito, foram expostos genericamente, sem demonstração objetiva de iminente negativação, protesto, cobrança coercitiva ou outra restrição concreta capaz de causar dano grave e irreversível antes do julgamento de mérito.
9. A jurisprudência da Corte recomenda prudência na concessão de tutelas de urgência em controvérsias envolvendo contratos administrativos e alienação de imóveis pela TERRACAP, quando a solução da lide depende do exaurimento do contraditório e de adequada instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória recursal para determinar a outorga de escritura definitiva e suspender cobrança contratual exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano qualificado.
2. A controvérsia sobre a autonomia da taxa de ocupação em relação ao preço de aquisição do imóvel e sobre o efetivo adimplemento de contrato celebrado com a TERRACAP demanda instrução probatória e não se resolve, em regra, por cognição sumária.
3. A outorga liminar de escritura pública definitiva, por ostentar caráter satisfativo e potencial de esgotar o objeto da demanda, reclama especial cautela judicial.
4. Alegações genéricas de prejuízo empresarial, desacompanhadas de prova de risco concreto e iminente, não configuram periculum in mora apto a autorizar tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 14.133/2021, art. 115.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433042, AI no 0706432-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.